Tribunal: TJDFT
Processo: 0707590-69.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO - Lei n.o 8.245/91 – AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATO VERBAL ANTERIOR AO CONTRATO ESCRITO - VALOR DO ALUGUEL ACORDADO ENTRE AS PARTES – AUSÊNCIA DE PROVA DE COAÇÃO OU ESTADO DE NECESSIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Cuida-se de ação de conhecimento em que o autor postula indenização por danos morais e materiais. Alega que ajustou contrato de locação verbal com os réus pelo valor de R$ 1.350,00, o qual foi majorado para R$ 1.500,00, tendo pagado o valor superior e se mudado para o imóvel em 08/08/2022. Aduz terem avençado que o autor faria benfeitorias no imóvel, as quais seriam pagas quando ele deixasse o local. Afirma que o contrato de aluguel foi assinado posteriormente. Diz que as benfeitorias somaram R$ 5.778,67, e os réus se recusaram a pagar por elas quando o contrato terminou. Afirma que a ação promovida pelos réus lhe causou abalos emocionais profundos. Pede o ressarcimento de danos materiais no valor de R$ 5.778,67, pelas benfeitorias, e de R$ 1.800,00, decorrente da diferença entre o valor do aluguel anunciado e o que lhe foi cobrado, além de reparação extrapatrimonial no valor de R$ 5.000,00 (ID 62958669).
2. Contestação dos réus (ID 62958669), em que alegam que, embora tenham anunciado o aluguel do imóvel por R$ 1.350,00, o autor concordou com R$ 1.500,00 no momento da contratação. Negam anuência a qualquer benfeitoria e que o autor saiu do imóvel apenas em 08/8/2023, após anúncio de reajuste para R$ 1.800,00, o que foi feito para que ele se mudasse, tendo em vista as várias reclamações de sua conduta. Aduz que os recibos apresentados por ele não apresentam clareza e que as chaves foram entregues por ele apenas em 07/10/2023, razão pela qual formulam pedido contraposto para pagamento de aluguéis desse período (R$ 3.600,00), assim como do IPTU/TLP de 2023, não adimplido pelo autor (600,00). Pedem a improcedência dos pedidos iniciais.
3. Sentença de procedência parcial dos pedidos iniciais para condenar os réus ao pagamento das benfeitorias comprovadamente realizadas pelo autor (R$ 3.037,00) e de procedência dos pedidos contrapostos para condenar o autor ao pagamento de R$ 3.000,00 de aluguel e de R$ 538,13 de IPTU/TLP. Após a compensação entre os débitos, remanesceu para o autor o débito de R$ 501,13 (ID 62959177).
4. Recurso do autor (ID 62959181), em que alega que o contrato de locação inicialmente ocorreu verbalmente e apenas depois foi assinado entre as partes. Pede a inclusão dos recibos de 04/08/2022 e de 02/08/2022, que somam R$ 1.917,00. Aduz que as conversas que comprovam a alteração unilateral no valor do aluguel e que seria feito empréstimo pelos locatários para pagamento das benfeitorias. Reitera o pedido de danos morais. Contrarrazões (ID 62959359) pela manutenção da sentença
5. O contrato de locação assinado pelas partes (ID 62958676) aponta sua vigência entre 08/08/2022 e 08/08/2023, pelo valor mensal de R$ 1.500,00. Os réus reconhecem o anúncio do imóvel para locação pelo valor de R$ 1.350,00, todavia, no momento da negociação com o autor, este concordou com o valor mensal de R$ 1.500,00. Com efeito, tratando de negócio entre particulares, regido pela Lei n.o 8.245/91, o autor não demonstrou ter sido compelido a celebrar o contrato em valor superior ao anunciado, seja por coação ou por estado de necessidade. Além disso, poderia ter desistido do negócio jurídico, contudo não o fez, concordando com os valores propostos pelos locadores. Assim, não há razão a sustentar a restituição da diferença de valores.
6. Não foi comprovado que o contrato locatício tenha se iniciado antes de 08/08/2023. Assim, não há fundamento jurídico para reparação de benfeitorias anteriores a essa data.
7. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, “dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78). Vale ressaltar que o mero descumprimento contratual não comprova a existência do dano extrapatrimonial. Desse modo, sem a comprovação de qualquer mácula à dignidade e honra da parte requerente, muito menos que tenha sido submetida a situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral, porquanto o fato narrado, embora inoportuno, não se configura potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que lhe cause angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.
8. Na vida social moderna, inevitavelmente, alguns dissabores geram aborrecimentos, mas não a ponto de justificar a compensação extrapatrimonial. Destaco que a alegação da autora de que os réus aumentaram o valor do aluguel e ajuizaram ação de despejo contra ele não são suficientes para ensejar a reparação pretendida. Não se descura que se trata de relação negocial entre particulares e que as condições (valor e duração do contrato) podem ser negociadas entre os envolvidos, que, ao fim, podem não concordar com os termos e não renovar o contrato, como ocorreu no caso em tela. Sem a efetiva demonstração, não se observa dano moral em dimensão passível de indenização. Ademais, o contrato foi rescindido e a autora obteve de volta o montante pago pelo bem defeituoso. Precedentes: Acórdão 1834534, 07391770720238070016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 18/3/2024, publicado no DJE: 2/4/2024; Acórdão 1807892, 07257478520238070016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2024, publicado no DJE: 15/2/2024.
6. Irreparável, portanto, a sentença vergastada.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Condeno a recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
10. Verifico, ainda, a necessidade de fixar honorários ao defensor dativo que atuou em defesa dos recorridos. Atendendo ao critério de ponderação que dispõe o artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital no 7.157/22, e ainda em razão da complexidade da controvérsia e das próprias peças elaboradas, arbitro os honorários dos advogados nomeados no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais).